Tribunal: STF
Processo: AI 502552
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES
   PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ. INCIDÊNCIA DE REDUTOR SALARIAL. LEI
   ESTADUAL Nº 11.071/95. NATUREZA DAS PARCELAS EXCLUÍDAS. DISCUSSÃO
   DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
Restringe-se ao âmbito
   infraconstitucional a controvérsia em torno da natureza das
   parcelas que os recorrentes pretendem ver excluídas do cômputo do
   teto remuneratório. Indispensável, no caso, o reexame da
   legislação local, procedimento vedado na instância
   extraordinária.
Agravo regimental desprovido.